Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704347-60.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Concedo oportunidade à parte ré para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, sobre a petição apresentada pelo representante da parte autora no Id 54306744, a qual foi instruída com o documento de Id 54306745 (certidão de óbito), em que noticiado o falecimento da demandante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora